Tribunal: STF
Processo: Rcl 54742
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela CLARO S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020804-21.2017.5.04.0013), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/5):



    “Trata-se de Reclamação Trabalhista de autos nº 0020804- 21.2017.5.04.0013 que tramita junto à autoridade prolatora da Decisão ora Reclamada concluiu por negar aplicação ao precedente vinculante desta Corte Suprema exarado nos autos das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    Em sede de Agravo de Petição trabalhista, o TRT-4 determinou a aplicação de critérios de juros e de correção monetária que conflitam com o entendimento esta Corte Suprema, diante dos critérios de juros e correção monetária estabelecidos pela decisão violada (ADC58), a qual vincula o órgão e é de aplicação obrigatória. 



    Trata-se de matéria de ordem pública e sua aplicação merece ser feita ex officio, sem a necessidade de provocação da parte, consoante vinculação legal (art. 927, I, do CPC) e constitucionalmente (art. 102, § 2º, da CRFB) estabelecidas no ordenamento jurídico pátrio.



    Nestes termos, diante do total silêncio à questão posta, foi oposto embargos de declaração suscitando omissão a respeito deste dever do órgão jurisdicional, com vistas a dar efetividade à decisão vinculante. Nestes termos, concluiu o Regional que inexistia omissão e que foi aplicado o entendimento da ADC58, o que não é o caso, senão vejamos. 



    Além de se tratar de matéria de matéria de ordem pública, consta da modulação dos efeitos do precedente vinculante violado pela decisão reclamada a determinação para aplicação de suas disposições, inclusive, aos processos transitados em julgado.



    Ora, se os órgãos jurisdicionais trabalhistas devem (art. 927, I, do CPC e art. 102, § 2º, da CRFB) aplicar o precedente da ADC58, inclusive, nas ações que transitaram em julgado, quanto no presente caso em que não houve o trânsito em julgado, mas apenas o feito estava na fase recursal, no segundo grau de jurisdição. 



    Não obstante o descortínio técnico-jurídico que sempre marcam as decisões proferidas pelo douto órgão jurisdicional Reclamado, salvo melhor juízo, detecta-se, portanto, que a referida Decisão importa em desrespeito à Decisão prolatada por esta Eg. Corte Suprema em sede de Controle Concentrado de Constitucionalidade, no caso, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, que estabelece critérios de correção monetária e juros. 



     Ademais, não se sustenta o fundamento de atendimento à decisão do STF, pois foi interpretada de forma equivocada. 



    É que foi fixada a aplicação da taxa IPCA em conjunto com juros, em verdadeiro dissenso ao que restou decidido pelo STF em sede de decisão em controle concentrado.



    Compreendeu-se no V. Acórdão prolatado pela autoridade Reclamada que ‘determinar a observância do IPCA-E, acrescidos de juros moratórios trabalhistas, até o ajuizamento da ação e, a partir de então, a taxa SELIC (que já abrange correção monetária e juros)’. 



    Todavia, restou obscura tal redação e fundamentação, haja vista que a Decisão do STF é claríssima quando afirma que: ‘Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). ‘



    Aplicando-se o disposto no item 6 do julgado na ADC 58, a eventual incidência de juros na fase extrajudicial se resume à TRD, eis que o STF foi expresso a determina a aplicação, apenas, do caput do art. 39 da Lei 8.177/1991. 



    Desse modo, a aplicação dos juros de 1% está prevista no parágrafo primeiro, enquanto que o STF compreendeu por aplicar apenas a TRD, nada informando a respeito dos juros previstos no parágrafo primeiro. 



    Mais à frente, no bojo da ratio decidendi do acórdão do STF nos autos da ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, a Suprema Corte foi expressa ao determinar a aplicação, exclusiva, do caput, de modo que não se aplica, portanto, os juros de 1%, mas apenas o IPCA-E com a TRD.



    (…).



    Agora, a cumulação dos juros de 1% com o IPCA-E representa nítida violação à jurisprudência do STF estabelecida no precedente vinculante pelo STF nos autos ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021”. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo na origem e, no mérito, “cassar a decisão prolatada pela autoridade Reclamada e determinar a observância, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0020804-21.2017.5.04.0013, da proferida pelo Col. Supremo Tribunal Federal em sede de Controle Concentrado de Constitucionalidade desta Corte Suprema, nos autos da Ação Direta de Constitucionalidade nº 58, de modo que a apuração dos juros na fase extrajudicial sejam restritos à TRD, não aos juros de 1% mensais” (doc. 1, fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [...]



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 22/7/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o processo encontra-se em tramitação.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Eis a ementa do acórdão:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). (grifo nosso)



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    Alega a parte autora que o Juízo reclamado afrontou às ações constitucionais paradigmáticas, ao aplicar equivocadamente as diretrizes nelas estabelecidas pela SUPREMA CORTE, em especial aos juros a serem aplicados na fase extrajudicial.



    No ponto, assiste razão à parte reclamante.



    No caso em análise, o Juízo impugnado deu parcial provimento ao agravo de petição do exequente, ora parte reclamante, nos seguintes termos (eDoc. 6):



     



    “No caso dos autos, não houve trânsito em julgado quanto aos índices de correção monetária nem taxa de juros, sendo a definição destes critérios remetidas à fase de liquidação (ID. 67cb0a5 - Pág. 7-8), pelo que se aplica de forma imediata o entendimento vinculante adotado pelo STF.



    Transitada em julgada a ação, considerando divergências entre as partes, foi determinada a realização de cálculos de liquidação pelo contador ad hoc, os quais foram apresentados, com correção pelo FACDT até 25 de março de 2015 e pelo IPCA-E a partir de 26 de março de 2015, mais juros de 1% , como se vê em ID. be2aa05.



    Os cálculos foram homologados (ID. 39adc5d), e citada a executada para oposição de embargos, a correção monetária foi impugnada, pretendendo a atualização pela variação exclusiva da TR/FACDT (ID. 9f1e464 - Pág. 3).



    Julgados improcedentes em parte os embargos à execução, houve a determinação do Juízo para que fossem retificados os cálculos, a fim de atender os ditames do julgamento acima descrito (ID. f7d7f1a).



    Evidencio que a ausência de insurgência da executada quanto à taxa de juros não é apta a produzir coisa julgada sobre a matéria, apenas preclusão (a qual não foi resguardada na modulação de efeitos pelo STF). E o fato de a executada ter anuído com a aplicação da TR, não obsta a aplicação do IPCA-E, dado o efeito vinculante e erga omnes da decisão proferida pelo STF.



    Assim, a decisão da ADC 58 tem eficácia erga omnes e efeito vinculante, devendo ser aplicada de imediato a todos os processos ainda em andamento, o que inclui o presente caso”.



     Assim definiu os seguintes critérios quanto à aplicação de juros e correção monetária a serem incididos sobre os valores executados:



    “Em suma, merece adequação a decisão de origem, para considerar que se deve aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária, acrescidos de juros moratórios trabalhistas e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC, sem a incidência dos juros de mora de 1% ao mês.



    Pelo exposto, dou provimento parcial ao agravo de petição apenas para, em juízo de adequação à decisão de Embargos de Declaração proferida pelo STF e da Reclamação 50.107, determinar a observância do IPCA-E, acrescidos de juros moratórios trabalhistas, até o ajuizamento da ação e, a partir de então, a taxa SELIC (que já abrange correção monetária e juros).



    Tal decisão foi alvo de embargos de declaração, nos quais a parte reclamante apontou omissão no acórdão quanto à determinação de que a cumulação dos juros de 1% com o IPCA-E representa nítida violação à jurisprudência do STF estabelecida no precedente vinculante pelo STF nos autos ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021. Contudo, os declaratórios foram rejeitados sob o fundamento de que, no caso dos autos, o acórdão embargado consigna detalhadamente os motivos que formaram o convencimento desta Seção Especializada quanto ao índice de correção monetária (eDoc. 7, fl. 3).



    Nota-se, que o Tribunal de origem, embora tenha reconhecido que a decisão da ADC 58 tem eficácia erga omnes e efeito vinculante, devendo ser aplicada de imediato a todos os processos ainda em andamento, o que inclui o presente caso, equivocou-se na definição dos juros incidentes na fase extrajudicial. Isso porque, apesar de o Juízo não ter especificado o dispositivo legal, definiu o IPCA-E como índice de correção monetária, acrescidos de juros moratórios trabalhistas. Infere-se, portanto, que se trata dos juros moratórios previstos no § 1º, do art. 39, da Lei 8.177/199: 



    “§ 1° Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes dos acordos feitos em reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas condições homologadas ou constantes do termo de conciliação, serão acrescidos, nos juros de mora previstos no caput, juros de um por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados pro rata die, ainda que não explicitados na sentença ou no termo de conciliação”.



    Ressalto, que a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Aliás, quanto à incidência de juros na fase extrajudicial, constou no paradigma o seguinte: 



    “Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução”. 



    Nesse cenário, verifica-se o desacerto do ato impugnado. É dizer, diferentemente do comando desta SUPREMA CORTE que definiu que devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento, o órgão jurisdicional reclamado fixou os juros moratórios trabalhistas estabelecidos no art. 39, § 1º, da Lei 8177/1991.



    Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso.



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo executório não determinou a aplicação dos critérios definidos nos paradigmas de controle invocados, há evidente violação ao decidido nas ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada somente quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora adotados, bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente